Tribunal: TCU
Processo: 014.037/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Otto Ltda., solidariamente com o Sr. Reilhe Alexandro Amorim e o Sr. Rouler Adriano Amorim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos transferidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) para a Farmácia Otto Ltda., localizada no Município de Rolim de Moura/RO, no período de 28/2/2014 a 3/8/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, II e III, "c", §§ 2o e 3o, 18, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas Farmácia Otto Ltda. e de seu sócio administrador Reilhe Alexandro Amorim, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 28/02/2014 9.016,30 Débito 28/02/2014 2.058,21 Débito 28/02/2014 10,18 Débito 16/04/2014 6.898,40 Débito 16/04/2014 1.750,32 Débito 16/04/2014 14,40 Débito 16/04/2014 10,18 Débito 12/05/2014 1.979,55 Débito 12/05/2014 7.189,20 Débito 12/05/2014 58,80 Débito 30/05/2014 7.341,40 Débito 30/05/2014 9,60 Débito 02/06/2014 1.227,87 Débito 02/06/2014 64,90 Débito 07/07/2014 7.874,90 Débito 07/07/2014 19,18 Débito 07/07/2014 1.967,67 Débito 07/07/2014 4,80 Débito 31/07/2014 6.435,20 Débito 31/07/2014 46,80 Débito 01/08/2014 1.710,72 Débito 01/08/2014 41,68 Débito 01/09/2014 24,00 Débito 01/09/2014 6.441,00 Débito 09/09/2014 1.924,56 Débito 09/09/2014 3,77 Débito 01/10/2014 5.962,30 Débito 01/10/2014 4,80 Débito 02/10/2014 2.004,75 Débito 03/11/2014 1.924,56 Débito 03/11/2014 5.276,00 Débito 03/11/2014 3,77 Débito 03/11/2014 46,80 Débito 28/11/2014 1.870,92 Débito 01/12/2014 5.588,90 Débito 14/01/2015 4.699,60 Débito 14/01/2015 1.697,40 Débito 09/02/2015 3.422,00 Débito 09/02/2015 883,26 Débito 03/03/2015 260,40 Débito 03/03/2015 28,20 Débito 03/03/2015 13,77 Débito 01/12/2022 4.398,48 Crédito 02/01/2023 4.416,49 Crédito 30/01/2023 4.444,68 Crédito 28/02/2023 4.469,69 Crédito 9.2. aplicar à Farmácia Otto Ltda. e a Reilhe Alexandro Amorim, multas individuais no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Rouler Adriano Amorim, com a expedição da quitação do débito que lhe fora imposto; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado de Rondônia a respeito deste acórdão.